Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740340-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: KAROLINE DA SILVA POLICARPIO EXECUTADO: MARLENE TEIXEIRA AMORIM D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Karoline da Silva Policarpio contra a decisão de indeferimento da penhora de 30% dos vencimentos da parte devedora proferida na demanda executória 0705445-76.2020.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A petição ID168513515 da parte credora trata-se, na prática, da mesma petição ID144721332, analisada anteriormente conforme decisão ID144913261, cujos fundamentos não vejo motivo para alterá-los, mesmo à título de relativação tendo em vista que a parte devedora não percebe nem cinco (05) salários brutos atuais (R$ 6.600,00) conforme ID144721333. Promova a parte credora o correto andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de ao arquivo provisório ID120886363. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “esgotou todas as alternativas para efetivar o crédito almejado, sem êxito. Diante desse cenário, a última estratégia adotada foi pleitear a penhora salarial como meio de satisfação da execução”; b) “recente decisão do STJ, proferida em maio de 2023, trouxe nova luz ao debate, ao admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, independentemente do valor recebido pelo devedor, desde que resguardada a dignidade e subsistência da família, conforme o EREsp 1874222”; c) “ao rejeitar a penhora de parte dos vencimentos da agravada, ancorou-se unicamente na vedação do art. 833, IV do CPC, sem ponderar sua possível flexibilização, conforme orientação superior”; d) “a concessão de efeito suspensivo não acarreta prejuízo a qualquer direito da parte contrária, mas visa, primordialmente, assegurar os direitos do agravante e a observância da legislação pertinente”. Pede (liminar e mérito) o provimento do pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada à razão de 30% (trinta por cento), até a satisfação do débito. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos vencimentos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 11.940,55 – última atualização em 14.8.2023 – id 168513515). Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem, por ora, deferir o pedido liminar, para admitir a penhora de oito por cento dos vencimentos da parte devedora. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, verifica-se que o cumprimento de sentença 0705445-76.2020.8.07.0004 foi deflagrado em agosto de 2021, e sem que o devedor apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de honorários advocatícios. Em relação à penhora de verba salarial, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, dessume-se que a constrição (oito por cento) frente ao salário recebido (id 144721333), aliado à ausência de informações de despesas ordinárias, não caracteriza violação do mínimo existencial suficiente a dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Importante assinalar que a referida medida constritiva pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora (valor da dívida em agosto de 2023 – R$ 11.940,55), sem onerar excessivamente a parte devedora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para admitir (por ora) a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta do devedor, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator